Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0728579-08.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: FELIPE MATHEUS PINEDA DA MOTTA, MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO FELIPE MATHEUS PINEDA DA MOTTA e MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO ajuizaram reclamação, com pedido liminar, contra o acórdão proferido pela 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida contra o BANCO BRADESCO S/A, com a seguinte ementa, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a “pagar para FELIPE MATHEUS PINEDA DA MOTTA, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno o Banco réu a pagar para MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno, ainda, o Banco réu a pagar para o autor FELIPE MATHEUS PINEDA DA MOTTA, a título de reparação de prejuízo material, o valor de R$ 11.671,10 (onze mil, seiscentos e setenta e um reais e dez centavos), acrescido de juros legais de 1% a.m., a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (08/09/2023).”. Entendeu o juízo “a quo” que houve falha na prestação dos serviços do recorrente. 3. Em razões recursais, inicialmente o recorrente requer efeito suspensivo ao recurso. Alega que não houve falha na prestação dos seus serviços, uma vez que a própria recorrente informou seus dados pessoais em um e-mail que não era o oficial do Banco Central e que após esse fato os estelionatários, em posse dos dados, entraram em contato com a segunda recorrida, por número diverso, se passando por preposto do recorrente. Assevera que o primeiro recorrido seguiu as instruções de terceiros, indo até o caixa eletrônico e fornecendo dados de sua conta e cartão, o que favoreceu a consumação da fraude. Assevera que no mesmo dia adotou as devidas providencias para bloqueio da conta ao verificarem movimentações diferentes na conta do primeiro recorrido, bem como as compras feitas via cartão de crédito foram feitas mediante uso de “e senha/token, de modo que, ou o requerente efetuou tais compras, ou disponibilizou a senha ao estelionatário, sendo que das duas hipóteses o requerido não possui a menor ingerência.”. Defende, por fim, o descabimento de danos morais. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 57508453). Os recorridos, em suma, impugnaram as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso. 5. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso dos autos. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 7. É certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente, conforme se evidenciará. 8. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações dos recorridos, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. 9. O caso revela uma infinidade de erros cometidos pelos recorridos, tendo estes sido os únicos responsáveis pelo golpe. Primeiramente, há de se ressaltar que a segunda requerida é advogada, exigindo desta um conhecimento médio que, se observado, evitaria todo o problema. Conforme ela afirma, houve um contato prévio da mesma com seu gerente, via “whatsapp”, conforme devidamente demonstrado nos autos. Na conversa acostada ao ID 57507521 é possível verificar que a segunda recorrida já havia sido atendida pela gerência do recorrente. Tal elemento demonstra que esta tinha ciência do número pelo qual deveria, a princípio, tratar sobre seu problema. 10. Entretanto, sem o cuidado necessário, recebeu contato de número diverso, cerca de dois meses após esse primeiro contato, por meio de número não oficial do recorrente ou de seu gerente, tendo passado informações privadas de seu companheiro, primeiro recorrido, dando subsídio à ação dos criminosos. 11. Nota-se que a segunda recorrida juntou uma conversa incompleta, cujo teor, no que se refere às falas do estelionatário, encontra-se como “mensagem apagada”, não sendo possível sequer aferir como o diálogo se desenvolveu. Em nenhum momento a segunda recorrida adotou as cautelas necessárias para certificar-se de que se tratava de número idôneo, a não ser ao final da conversa, quando já tinha atendido os comandos dos fraudadores, conforme se observa na pág. 8 do ID 57507523, momento em que se deu conta de que se tratava de um golpe. 12. Devido ao fato de não ter o início da conversa, não é possível concluir que foi o golpista quem entrou em contato primeiramente com a segunda recorrida, já que não há o início das mensagens e a conversa se inicia com um pedido de ajuda da segunda recorrida, por meio do qual relata todo o caso, o que fragiliza a alegação de que houve vazamento de dados por parte do recorrente. 13. Conclui-se, então, de início, que a segunda recorrida forneceu dados a número de terceiro, não oficial do recorrente, pensando estar tratando com seu preposto, sem, contudo, certificar-se, ainda mais considerando que já tinha o contato de seu gerente. Não comprovou qualquer indício de que o golpista já tinha informações prévias sobre o caso ou seus dados, já que não acostou todo o teor da conversa, bem como tal conversa leva a crer que a própria recorrida relatou os fatos, conforme documento de ID 57507523. 14. Em complemento, nota-se, também, falta de diligência do primeiro recorrido, companheiro da segunda recorrida, o qual forneceu dados pessoais, inclusive se dirigindo a um caixa, dando aos fraudadores todas as ferramentas necessárias à consumação da fraude, sem antes certificar-se com seu próprio banco ou gerente acerca da validade do contato. Nota-se, ainda, que os recorridos não acostaram o teor da conversa travada entre os fraudadores e o primeiro recorrente, a fim de comprovarem a dinâmica da fraude, já que esta se consumou no momento da conversa com o primeiro recorrido, o que fragiliza, ainda mais, as alegações dos recorridos. 15. Por fim, é de se ressaltar que, ao observar que as movimentações financeiras do primeiro recorrente começaram a revelar-se suspeitas, a gerente do recorrente prontamente agiu, bloqueando sua conta, como os próprios recorridos afirmaram, o que afasta, sobremaneira, qualquer responsabilidade do recorrente. 16. Assim, não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços do recorrente apta a ensejar sua responsabilidade pelos fatos ocorridos. 17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 18. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.” Os reclamantes narram que ajuizaram a ação declaratória e indenizatória contra o Banco Bradesco S/A por terem sofrido golpe de estelionatário que se passou por funcionário da instituição financeira em outubro/2023. Ressaltam que “apenas sofreram o golpe porque o Banco não resolveu a solicitação do estorno da taxa bancária durante período considerável, deixando-os em situação de vulnerabilidade quando do contato do estelionatário” (id. 61415393, pág. 5). Aduzem que, “embora os autores sejam letrados, são completamente leigos em como se operam procedimentos bancários da instituição financeira em questão” (id. 61415393, pág. 6). Aduzem que os pleitos foram acolhidos pela r. sentença, no entanto, o acórdão reclamado reformou-a integralmente. Asseveram que o acórdão reclamado viola o entendimento consolidado na Súmula 479/STJ e no Tema Repetitivo 466/STJ. Pedem a tutela provisória de urgência para suspensão do acórdão embargado e, ao final, o julgamento de procedência da reclamação. Registre-se, por fim, que a reclamação foi proposta inicialmente perante o STJ, em 27/6/2024 (id. 61415397, pág. 97), e depois remetida a este TJDFT, conforme r. decisão (id. 61415397, pág. 99). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” O art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/2016, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...]” A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios. Na presente reclamação, os reclamantes afirmam que o acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal violou a Súmula 479/STJ e o Tema Repetitivo 466/STJ, precedentes vinculantes, portanto preenchidos os requisitos de admissibilidade da reclamação. Para concessão da tutela provisória de urgência deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Ainda, o art. 989, inc. II, do CPC dispõe que o Relator, ao despachar a reclamação, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. A Súmula 479/STJ dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Na r. sentença, a MM. Juíza julgou procedentes os pedidos dos reclamantes, aduzindo que: “[...] não tenho dúvida que se aplica no caso o disposto na súmula 479 do STJ que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, mormente por causa da aparência da ligação realizada que se mostrava como sendo do Banco réu, o que se revelou posteriormente como um golpe praticado por fraudadores. Restou nítido que os autores foram vítimas de uma falha no sistema de segurança do Banco réu que faz contato com seus clientes via WhatsApp, o que o torna responsável pelas eventuais falhas de segurança que ocorram envolvendo tal meio de comunicação. Por isso, não há dúvida que deve ser imposto ao Banco réu a reparação do prejuízo sofrido pelo seu cliente, o primeiro autor, restituindo para o consumidor os valores que lhe foram indevidamente subtraídos, no importe de R$ 850,00, transferidos para terceiros via PIX e outros R$ 10.821,10, referentes as compras realizadas utilizando o cartão de crédito do primeiro autor à sua revelia[...]” (id. 61415397, pág. 64). Assim, há relevância na fundamentação recursal quanto à suposta violação da Súmula 479/STJ pelo acórdão reclamado. De outro turno, também é necessário evitar o perigo de dano irreparável no processo originário, com o iminente trânsito em julgado. Isso posto, defiro a tutela de urgência para suspender o processo originário do acórdão reclamado. Oficie-se à autoridade reclamada para prestar informações em 10 dias, art. 989, inc. I, do CPC Cite-se o beneficiário do ato impugnado para apresentar contestação, em 15 dias, art. 989, inc. III, do CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, art. 991 do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora